Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Apelação cível - Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer - Honorários advocatícios: são devidos independentemente da impugnação do devedor (que, no caso, resistiu) e de trabalho adicional do credor (que o realizou) para além da dedução da pretensão executória.